Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. CONSERTO EM VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais formulados na inicial e em sede de pedido contraposto.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretende o ressarcimento por danos materiais e a fixação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços de conserto de automóvel. Narrou que contratou os serviços da empresa ré para trocar a malha escapamento, reprogramar DPF, reprogramar bicos, modelador de turbina, bicos frontier 172 cv, mão de obra, teste de bicos, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Noticiou que o veículo, no mesmo dia em que foi entregue, apresentou defeito nos serviços prestados no percurso para a residência, tendo que retornar à oficina. Informou que dias depois, ainda dentro do período de garantia de 90 dias, apresentou defeitos e retornou à oficina, porém, em razão de não ter sido possível o conserto, foi retirado de lá por meio de guincho. Esclareceu que o veículo não é de sua propriedade, porém o pagamento foi por ele realizado em razão de acordo com o proprietário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62101328). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61778879).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das preliminares de ilegitimidade ativa e de incompetência do juízo e na apreciação do pedido contraposto.
5. Em suas razões recursais, o réu suscita preliminar de ilegitimidade ativa, sob o fundamento de que os serviços foram prestados em veículo de terceiro, não podendo o autor pleitear em nome próprio direito alheio. Suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para se avaliar se houve falha na prestação do serviço. No mérito, afirma que os serviços foram prestados e, apesar de ter o veículo apresentado problemas no dia em que foi retirado da oficina, estes foram sanados sem custos ao requerente. Alega que o requerente não comprovou que os problemas apresentados no veículo da 2a vez em que foi para a oficina tem relação com o reparo anterior. Aponta que o defeito foi identificado após mais de um mês de utilização do veículo, indicando se tratar de problema distinto. Informa que não houve pagamento dos serviços prestados, tendo o requerente solicitado o cancelamento do pagamento junto à instituição financeira por desacordo comercial. Argumenta que prestou os serviços e não recebeu o pagamento, configurando o inadimplemento por parte do requerente. Requer a reforma da sentença, para acolher as preliminares arguidas ou julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, o fato de não ser o requerente o proprietário do veículo não afasta a legitimidade do autor uma vez que alegou ter efetuado o pagamento pelos serviços da empresa, se enquadrando na condição de consumidor, nos termos do art. 2o do CDC. Assim, comprovada a existência de vínculo obrigacional entre as partes, em razão da relação de consumo, o autor é parte legítima. Preliminar rejeitada.
8. Preliminar de incompetência. Nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95, compete aos Juizado Especiais o julgamento das causas de menor complexidade. Desnecessária a realização de perícia nas hipóteses em que os fatos controvertidos possam ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame de prova documental. Nesse sentido: Acórdão 1387644, 07048235120218070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
9. Cerceamento de defesa. O réu apresentou pedido contraposto em sua peça defensiva, pleito o qual foi acompanhado de prova documental de contestação de pagamento e sobre os quais a parte autora não teve a oportunidade de se manifestar. O réu suscitou fato novo, formulou pedido e apresentou provas, as quais foram apreciadas pelo juízo de origem por ocasião da sentença. Entretanto, o juízo a quo não oportunizou resposta à autora, tendo prolatado sentença logo após a contestação. Considerando que a prova do pagamento incumbe ao devedor (art. 319 do CC) e que há elementos que indicam a inadimplência do autor, necessário oportunizar o exercício do contraditório a respeito do pedido contraposto. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício.
10. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas rejeitadas. Reconhecida preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa de ofício. Sentença anulada.
11. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.